Tribunal: TJES
Processo: 5002546-13.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002546-13.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA CRISTINA FELIX RODRIGUES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Conforme já manifestado em outros procedimentos, em que pese acompanhar em sua totalidade os argumentos meritórios apresentados pelo E. Relator, divirjo apenas no que se refere ao valor da reparação de danos extrapatrimoniais por ele fixados.

E assim decido, por homogeneidade aos julgados em que sou relator e entendo, para casos como os presentes, que a reparação de danos não deve ultrapassar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), média adotada nos precedentes de minha relatoria, muito embora reconheça os fundamentos adotados pelo Relator em seus julgados, inclusive em primeiro grau.

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, apresento a divergência unicamente para que o valor das indenização por danos morais seja arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos do judicioso voto condutor proferido.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID.1655256).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TEREZA CRISTINA FELIX RODRIGUES
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a recorrida não conseguiu comprovar a origem do débito, muito menos que a recorrente contratou seus serviços;
d)
que apenas juntou telas sistêmicas do seu sistema, produzindo provas unilaterais;
e)
que seu nome foi negativado indevidamente;
f)
que houve falha na prestação dos serviços;
g)
que faz jus a indenização por danos morais.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID. 1655248 e 1655249).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus aos danos morais em razão da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes.

Pois bem, inicialmente, tenho que a recorrida não se desincubiu do ônus que lhe recaia, qual seja de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejasse a cobrança do débito, pois sequer juntou contrato ou proposta aos autos.

A recorrente aduz desconhecer a origem do débito, alegando que não contratou os serviços prestados pela recorrida. Logo, cabia à recorrida comprovar a contratação e que a inadimplência ocorreu, o que justificaria a cobrança dos valores.

Lado outro, observa-se dos autos que a recorrida negativou (ID. 1655072) o nome da recorrente indevidamente, pois como não juntou aos autos documentos suficientes para comprovar a legalidade dos débitos levantadas nos autos e que deram ensejo à aludida negativação, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

Assim, no tocante a alegação de existência de caracterização de dano moral, tenho que deve prosperar, pois a negativação do nome da recorrente se mostra ilegal, caracterizando assim o dano moral -
in re ipsa -

bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento, que a reparação é presumida.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (original sem destaque).

Nessa esteira, ao causar contundente abalo moral, merece a recorrente indenização por danos morais fixada no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), patamar consentâneo com o dano sofrido e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada para fixar o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ
[1]
) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC
[2]
e Súmula 54 do STJ
[3]
), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

[2]
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

[3]
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PLANO TELEFÔNICO. COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR O VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.